Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-83.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002801-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (EMBARGANTE), LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 278.400.779-00 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1002801-83.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante:
Banco do Brasil

Embargada:
Liberti Rodrigues de Souza

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO RECONHECIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1002801-83.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante:
Banco do Brasil

Embargada:
Liberti Rodrigues de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes defendem, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, pois, em se tratando de matéria de ordem pública, inexiste preclusão para adequação do valor executado ao título correspondente. Assevera que o C. STJ já firmou entendimento de que a adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso, constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, sendo, inclusive, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias. Alega que os cálculos apresentados pelo perito foram homologados pelo magistrado de piso, contudo, foram realizados com base apenas em suposições, uma vez que o
expert
não dispunha de todos os extratos das operações de crédito. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 169834678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1002801-83.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante:
Banco do Brasil

Embargada:
Liberti Rodrigues de Souza

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Liberti Rodrigues de Souza requereu liquidação de sentença em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando o recebimento de montante referente a reajuste monetário do saldo devedor das cédulas rurais firmadas entre as partes, nos meses de março/abril/1.990, pela BTNF, cujo percentual era de 41,28%, inclusive nos contratos vincendos; seja restituído ao autor o valor indevidamente cobrado nos meses de março e abril de 1.990, de forma simples, sobre o qual incidirá correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em decisão (id. 21516866), determinou-se a citação do banco na liquidação de sentença, para apresentar “pareceres ou documentação elucidativa, bem como indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos e se for o caso, arguir impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias.” (id. 21516866).

O autor apresentou os quesitos na manifestação - id. 22302186. O Banco, por sua vez, indicou assistente técnico e também apresentou os quesitos (id. 22514245).

O laudo pericial foi acostado aos autos no dia 24.08.2022 (id. 93438144).

Na sequência, as partes foram intimadas para manifestarem acerca do laudo pericial (id. 93879727), nos termos do art. 477, §1º, sendo que apenas o autor apresentou impugnação ao laudo com pedido de esclarecimentos ao perito (id. 94484139).

Após a apresentação dos esclarecimentos pelo perito, o autor concordou com o laudo pericial (id. 102256986).

O Banco do Brasil, por outro lado, apresentou manifestação postulando pela dilação de prazo de 10 (dez) dias para contratar assistente técnico para realização de seu parecer técnico (id. 102669795).

Na sequência, a d. magistrada homologou o laudo pericial, o fazendo nos seguintes termos:

“I - Homologo o laudo pericial constante no Id. 101791664 – pág. 01/51 e Id. 93438144 – pág. 01/239.

II – Considerando o requerimento de Id. 93438163, intime o Sr. Perito para indicar os dados bancários no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior levantamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, depositado nos autos, a título de honorários periciais (Id. 81066371).

III – O executado pleiteia pela concessão de prazo para nomeação de assistente técnico para realização de parecer diante dos esclarecimentos pericias (Id. 102669796).

Contudo, indefiro o pedido vez que já decorrido o prazo para indicação de assistente técnico, não tendo ainda o executado apresentado irresignação contra o laudo pericial.

IV – Intime o executado, na pessoa do patrono constituído, para efetuar a restituição do montante de R$ $7.480.879,08 (sete milhões, quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e setenta e nove reais e oito centavos) ao exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.” (id. 106639844).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando violação ao artigo 473, §3º, do CPC. Alega que o expert não dispunha de toda a documentação necessária para realizar o trabalho e baseou-se apenas em suposições de que as operações haviam sido liquidadas. Deste modo, afirma ser indispensável a reforma da decisão que homologou o laudo pericial.

Além disso, sustenta a presença de cerceamento do direito de defesa, uma vez que houve indeferimento do pedido elaborado pelo agravante para nomeação de assistente técnico para realização de parecer diante dos esclarecimentos do perito. Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. decisão não merece reparo. Explico.

In casu, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila referente ao conteúdo do laudo pericial, bem como do suposto

erro cometido pelo perito judicial que supostamente não dispunha de toda documentação necessária para realizar o trabalho, estão cobertas pela preclusão.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.
É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Nesse sentido se posiciona o STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão...”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para constatar que o agravante já possuía assistente técnico nomeado nos autos, tanto que apresentou quesitos (id. 22514245). Além disso, as partes foram intimadas para manifestarem sobre a conclusão do laudo pericial, nos exatos termos que determina o art. 477, §1º, do CPC, mantendo-se, todavia, silente o recorrente, razão pela qual não pode discutir novamente a questão por estar coberta pelo manto da preclusão temporal.

Dessa forma, para que não paire dúvida, o art. 477, §1º, do CPC, assim dispõe, verbis:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§1º - As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.” (negritei).

Logo, é de clareza solar a ocorrência da preclusão temporal neste ponto, uma vez que o recorrente formula pedido de dilação de prazo para indicar assistente técnico após a apresentação do laudo pericial, destoando inclusive, da regra insculpida no art. 465, §1º, inc. II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, verbis:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PERANTE A INSTÂNCIA DE ORIGEM - IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS EM SEDE DE RECURSO - PRECLUSÃO.

- Ao deixar transcorrer sem manifestação específica, o prazo outorgado para impugnar os cálculos elaborados pelo perito contábil nomeado pelo juízo, tem-se que o recorrente concordou tacitamente com seu teor, o que, por sua vez, ensejou sua homologação pelo juízo monocrático. Com efeito, se a parte considerava incorreto o cálculo elaborado, deveria tê-lo impugnado quando intimada a fazê-lo, operando-se a preclusão neste momento processual.”

(TJMG - RAI n.º 1.0110.14.002224-2/002, 14ª Câm. Cível, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 27.08.2020 – destaquei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, apesar de devidamente intimada da decisão que acolheu o pedido da realização de perícia, bem como do laudo pericial judicial, a parte quedou-se inerte, estando as questões cobertas pelo manto da preclusão temporal.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na sentença, inclusive no tocante aos encargos moratórios das parcelas devidas, não há que se falar na rejeição do laudo e na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.” (RAI nº 1008400-13.2017.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2017 – destaquei).”
(id. 166941673 – destaquei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a ocorrência da preclusão no caso em exame, mormente pela desídia do agravante em impugnar o laudo pericial no momento oportuno. Como visto, já havia decorrido o prazo para indicação de assistente técnico e, após a apresentação do laudo pericial, o executado limitou-se a postular pela dilação de prazo para indicar assistente, não apresentando irresignação contra o laudo pericial. Aliás, ressalto, que o executado já havia indicado assistente técnico anteriormente nos autos.

Inobstante, embora substanciosa a tese de que, por se tratar de matéria de ordem pública não opera a preclusão, a meu sentir, não lhe assiste razão.

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Não obstante as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo, ou grau de jurisdição, todavia, quando decidas, devem ser impugnadas oportunamente, sob pena de preclusão.

Precisa são as palavras do autor Fredie Didier Junior sobre o assunto da preclusão e o teor do artigo 485, § 3º do CPC,
verbis
:

“a) Em primeiro lugar, convém precisar a correta interpretação que se deve dar ao enunciado d o § 3o do art . 485 do CPC. O que ali se permite é o conhecimento, a qualquer tempo, das questões relacionadas à admissibilidade do processo - não há preclusão para a verificação de tais questões, que podem ser conhecidas ex officio, até o trânsito em julgado da decisão final, mesmo pelos tribunais.

Mas não há qualquer referência no texto legal à inexistência de preclusão em torno das questões já decididas.

As questões do §3o do art. 485 podem ser conhecidas a qualquer tempo; o juiz pode controlar a regularidade do processo, mas desde que ainda esteja pendente e que não tenha havido preclusão a respeito.

Não se permite que o tribunal, no julgamento de um recurso, reveja questão que já fora anteriormente decidida, mesmo que se trate de questão afeta à admissibilidade do processo, em relação à qual se operou a preclusão. O que se permite ao tribunal é conhecer, mesmo sem provocação, das questões relativas à admissibilidade do processo, respeitada, porém, a preclusão.

Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de-ofício. São coisas diversas: a cognoscibilidade ex officio de tais questões significa, tão-somente, que elas podem ser examinadas pelo judiciário sem a provocação das partes, o que torna irrelevante o momento em que são apreciadas.
Não há preclusão para o exame das questões, enquanto pendente o processo, mas há preclusão para o reexame
.
” (in Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17ª, - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015)

Nessa senda, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À PENHORA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal estadual concluiu pela não alteração dos ônus sucumbenciais. Para rever o entendimento do acórdão recorrido acerca da alteração do ônus da sucumbência, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medida defesa em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública. Precedentes.

4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.629.842/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Não se constata a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador.

2.
O entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera inviável a análise da prescrição quando reconhecida a coisa julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em virtude da preclusão
. Precedentes.

3. A incompatibilidade da fundamentação recursal com o dispositivo apontado como violado e a ausência de alegação de violação à norma com carga normativa suficiente para alterar o julgado atraem o óbice da Súmula 284/STF.

4. Aferir a não ocorrência de excesso de execução demandaria o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.774.402/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.)

Sobre a matéria já proferi decisão, vejamos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTADORIA JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA – HOMOLOGAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – ASTREINTES - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15. No caso, apesar de devidamente intimada para manifestar acerca do cálculo apresentado pelo contador judicial, a executada formulou petitório extemporâneo, após pedido de dilação descabido
.”
(RAI 1006571-60.2018.811.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 01.08.2018)

Diante dessas considerações, entendo que operou os efeitos da preclusão acerca da matéria, devendo ser mantida íntegra a decisão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023